Tribunal: STJ
Processo: 0000278-70.2020.8.26.0108
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099978 - SP(2025/0427536-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MIZAEL ALVES VIEIRA
ADVOGADOS
: GLAUCEA FOGAÇA DE ALMEIDA - SP454111
ORLANDO RIBEIRO DE MOURA - SP493941
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RESP
INTEMPESTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial que não observa o prazo de
interposição de 15 (quinze) dias, nos termos do
VI,
os arts.
art. 994,
c/c
1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do
do Código de Processo Penal.
art. 798
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:01
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: dcffe45e-6537-452a-834c-95b77ed261ec

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099978 - SP(2025/0427536-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MIZAEL ALVES VIEIRA
ADVOGADOS
: GLAUCEA FOGAÇA DE ALMEIDA - SP454111
ORLANDO RIBEIRO DE MOURA - SP493941
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RESP
INTEMPESTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial que não observa o prazo de
interposição de 15 (quinze) dias, nos termos do
VI,
os arts.
art. 994,
c/c
1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do
do Código de Processo Penal.
art. 798
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MIZAEL ALVES VIEIRA contra
decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior (e-STJ fl. 2910) que não
conheceu do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em razão da intempestividade
do apelo nobre.
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls.
).
2916/2921
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54672035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:19
Código de Controle do Documento: c806221a-b456-41c4-b479-b13a4328ed2b

Por meio da análise do recurso de MIZAEL ALVES VIEIRA, verifica-se que a
parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 21/6/2024, sendo o recurso
especial interposto somente em 10/7/2024.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora
do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do
VI,
os arts. 1.003, §
art. 994,
c/c
5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do
do Código de
art. 798
Processo Penal.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54672035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:19
Código de Controle do Documento: c806221a-b456-41c4-b479-b13a4328ed2b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0427536-6
AREsp 3.099.978 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002787020208260108 00029595720138260108 2332011 2787020208260108
278702020826010800029595720138260108
2787020208260108000295957201382601082202011 29595720138260108
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MIZAEL ALVES VIEIRA
ADVOGADOS
: GLAUCEA FOGAÇA DE ALMEIDA - SP454111
ORLANDO RIBEIRO DE MOURA - SP493941
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: WILLIAN COSTA DOS REIS
CORRÉU
: EDSON MARIANO DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MIZAEL ALVES VIEIRA
ADVOGADOS
: GLAUCEA FOGAÇA DE ALMEIDA - SP454111
ORLANDO RIBEIRO DE MOURA - SP493941
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054852541224<1650@
2025/0427536-6 - AREsp 3099978 Petição : 2026/0007555-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:54:46
Código de Controle do Documento: E039BCAA-F159-43A3-AC62-C74819577EBC